Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1696396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. JUIZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POLICIAL MILITAR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LEI 10.486/2002. LEI 14.131/2021. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR AQUÉM DO MÍNIMO INDISPENSÁVEL A SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA NO SOMATÓRIO DAS PARCELAS DOS MÚTUOS DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA E EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO DEVEDOR. EXCESSIVO ENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. JULGADO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de designar audiência de conciliação por entender o magistrado de origem que a prática desse ato processual seria mais pertinente em posterior, antevendo sua realização depois de saneado o processo. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC.
2. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos militares distritais, deverem obedecer ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, em observância à Lei 10.486/2002 e Lei n. 14.131/2021. Na hipótese, os documentos acostados aos autos demonstram que valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento não representa valor superior a 35% da remuneração bruta creditada. Tampouco se verifica inobservância da regra trazida no artigo 29, § 1o da Lei n. Lei n. 10.486/2002, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.
3. Não comprovada a imediata abusividade nos descontos realizados pelos agravados ou má-fé na concessão de crédito ao agravante. Assim, deve prevalecer a presunção de boa-fé e de licitude nos contratos que as partes celebraram, notadamente pela falta de elementos de informação que demonstrem minimamente atuação de má-fé das instituições financeiras credoras. Por esse motivo, as obrigações contraídas pela recorrente permanecem exigíveis na forma como foram pactuadas, prevalecendo a observância do princípio pacta sunt servanda.
4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, no mérito, desprovido. Agravo interno prejudicado.